Tribunal: TJMT
Processo: 0000626-82.2014.8.11.0022
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0000626-82.2014.8.11.0022
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESMAR CONTO - CPF: 831.835.901-15 (REQUERIDO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REQUERENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 0000626-82.2014.8.11.0022

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 0000626-82.2014.8.11.0022

Recorrente:

Município de Pedra Preta-MT.

Recorrido:

Jesmar Conto

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL DE
PEDRA PRETA
– MOTORISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 0000626-82.2014.8.11.0022

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 0000626-82.2014.8.11.0022

Recorrente:

Município de Pedra Preta-MT.

Recorrido:

Jesmar Conto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Pedra Preta-MT.

Ação:
Reivindicatória de Progressão Funcional.

Origem:
Vara Única de Pedra Preta

– MT.

Sentença (Ids.

3976540
e
3976541
):
julgou procedentes

os pedidos autorais, concedendo a progressão funcional ao servidor recorrido para as classes imediatamente seguintes a partir da data de sua posse, de acordo com a tabela de cargos de provimento efetivo da Lei 079/98, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13º salário, férias e terço de férias.

Recurso Cível Inominado
(Id.

3976543

)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.
3976546
):

o recorrido

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 0000626-82.2014.8.11.0022

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 0000626-82.2014.8.11.0022

Recorrente:

Município de Pedra Preta-MT.

Recorrido:

Jesmar Conto

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Ação Reivindicatória de Progressão Funcional proposta por
Jesmar Conto
em desfavor do Município de Pedro Preta-MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido alega que é servidor público municipal, exercendo a função de motorista, tomado posse em 18/02/2002. Assevera que a Lei 79/1998 assegura a progressão funcional dos servidores públicos municipais, no entanto, aduz que o ente recorrente não efetuou o pagamento do enquadramento previsto na referida norma.

Registre-se que o artigo 55

da Lei n.º 75/1998 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Pedra Preta

prevê a possibilidade de progressão funcional, in verbis:

“Artigo 55 – A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma classe, a requerimento do servidor, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de produtividade e aperfeiçoamento do concorrente, que será medido através da avaliação de desempenho, a ser regulamentada por Lei.”

Por sua vez a Lei n.º 351/2003 foi editada como forma de regulamentar o artigo retro mencionado, dispondo o seguinte:

“Artigo 1º - Fica regulamentado o Artigo 55 da Lei Municipal nº 075/98 de 23/03/1.998, conforme as especificações avençadas na presente Lei. § 1º - Se o servidor estiver enquadrado nos itens contidos no “Artigo 55” da Lei nº 075/98 dependerá ainda de Parecer da Comissão de Avaliação. § 2º - Somente será concedida a progressão funcional, respeitadas as disponibilidades financeiras do Município, conforme o Artigo 21 da Lei nº 075/98.”

(...)

“Artigo 3º - A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma classe, automaticamente, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade do concorrente, que será medido através de avaliação de desempenho, conforme artigo 11 da Lei nº 075/98.”

“Artigo 4º - A avaliação será emitida pela Comissão de Avaliação, devidamente nomeada por ato do Prefeito Municipal, de acordo com a pré-avaliação feita pelo Chefe imediato do servidor ou representante do órgão quando o servidor for cedido.”

Outrossim, o artigo 11 da Lei 79/98 estabelece regramentos para a progressão em questão:

“Artigo 11 – O enquadramento do servidor que em decorrência de avaliação, se dará sempre no aniversário de sua posse, observados os seguintes fatores: I – Assiduidade; II – Disciplina; III – Capacidade de iniciativa; IV – Produtividade; V – Responsabilidade. Parágrafo único – O servidor que não atender os fatores mencionados neste Artigo não terá direito ao progresso no exercício.”

Consigne-se que o artigo 21 da referida lei 75/98 dispõe sobre o início do exercício do cargo, sem qualquer relação com a disponibilidade financeira do ente estatal.

Além disso, apesar do condicionamento de requerimento administrativo feito pelo servidor à Administração e a avaliação pela comissão, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal é no sentido que sua falta não obsta a processão funcional do servidor.

Por fim, cabia ao ente recorrente o ônus de produzir a prova negativa quanto aos fatos constitutivos do direito do autor/servidor, o que efetivamente não fez.

Assim, conclui-se que restou demonstrado nos autos o cabimento da progressão funcional de acordo com lei municipal, razão pela qual a manutenção da sentença de procedência pelo juízo de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – READEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido. 2. Os consectários legais serão fixados de acordo com o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ. 3. Recurso desprovido. Sentença retificada em parte.(TJ-MT 00016727220158110022 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024